Tribunal: TJSP
Processo: 1500467-38.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Furto simples tentado – Insignificância não configurada - Réu reincidente – Penas mantidas - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Vedação legal à suspensão condicional do processo - Regime aberto mantido - Recurso da defesa DESPROVIDO.